Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0726869-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: VITA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGARIA LENE LTDA, DROGARIA DROGACINTIA LTDA EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O À Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que retifique o cadastro das partes, uma vez que os embargos de declaração foram opostos por Drogaria Drogacíntia Ltda., Drogaria Lene Ltda. e Vita Farma Comércio de Medicamentos Ltda. (id 53883828). Intime-se o Banco Bradesco S.A. para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator